Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707378-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TERESINHA DA COSTA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0709228-68.2019.8.07.0018), percebe-se que o credor requereu a retificação do presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 68630555). O pleito foi indeferido pelo juízo da execução (ID de origem - 70626994), sendo que a decisão foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento 0740778-04.2020.8.07.0000, ainda em tramitação. Aguarde-se, portanto, o julgamento do referido recurso. Sem prejuízo, comunique-se o juízo da execução sobre a extinção deste precatório, encaminhando cópia do ID 20577310. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios